Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
2. É incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento das provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.